Tribunal: TJMT
Processo: 0014529-39.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014529-39.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO WEREHITE - CPF: 204.494.371-91 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – NOVO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

“(...)
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.(...)” (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Augusto Werehite
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Itaú Consignados
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante a nulidade do contrato assinado, ante a inobservância das formalidades legais, por se tratar de idoso e indígena.

Alega que não houve o pagamento do valor, mediante sua assinatura ou de um terceiro munido de instrumento público para validar o ato, ao passo que o contrato de empréstimo não possui validade jurídica, devendo, por conseguinte, ser declarado nulo, com a procedência dos pedidos iniciais, quais sejam, a condenação da instituição financeira em danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 67060994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 68298957).

A presente Apelação foi julgado por esta Câmara em 03/02/2021, donde à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
restituindo ao apelante, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário, devidamente atualizado (Id nº 76075494).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, deu provimento ao Recurso Especial, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos a este Sodalício, a fim de que proceda à análise do contrato entabulado entre as partes à luz da jurisprudência firmada no Resp. 1.907.394/MT (Id nº 112941478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário registrar que, conforme mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 08/11/2021, deu provimento ao Recurso Especial, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos a este Sodalício, a fim de que proceda à análise do contrato entabulado entre as partes à luz da jurisprudência firmada no Resp. 1.907.394/MT (Id nº 112941478).

Desta forma, passo à análise da insurgência recursal.

O autor ajuizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de que o contrato de empréstimo foi firmado em inobservância às formalidades legais, já que, por se tratar de pessoa idosa e indígena, seria indispensável a formalização do contrato através de instrumento público, tutelados pelos respectivos órgãos tutores dos mesmos (art. 8º da Lei n. 6.001/73).

O magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a justiça gratuita.

Contra essa decisão, rebela-se o autor/apelante, aduzindo sobre a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira, posto que em desconformidade com as formalidades legais, por se tratar de pessoa idosa e indígena, postulando, assim, a nulidade do respectivo contrato com a repetição dos valores e, ainda, a condenação da instituição bancária em danos morais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, em que pese o autor/apelante tratar-se de pessoa idosa e indígena, para que o negócio jurídico tenha validade, basta que sejam observadas as formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil, tal como as previstas no artigo 595 do mesmo Códex, nas hipóteses de analfabetos.

Aliás, é nesse sentido o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) (destaquei)

Nesse contexto, restou preenchido os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, do Código Civil.

Isso porque, a Instituição Bancária conseguiu demonstrar a contratação do autor, através da juntada do contrato de Cédula de Crédito Bancário, assinado pelo contratante (Id nº
67060962), juntamente com a Carta de Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor, seus documentos pessoais,
além dos extratos de pagamento dos descontos realizados na folha de sua aposentadoria, (Id
67060968
).

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 25 (vinte e cinco) ações distintas em nome do autor para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-“ (N.U 1001513-85.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Assim, ante o reconhecimento da validade do contrato, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em condenação da Instituição Bancária a indenização por danos morais, já que não existe nenhuma ilegalidade no ato por ela praticado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022